Tribunal: TJDFT
Processo: 0006029-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006029-56.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAIXAO E GILVAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, FRANCISCO RENATO CAMELO SAMPAIO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto contra o julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista o acórdão proferido nos autos principais (no 0006029-56.2007.8.07.0000) que foi favorável à sua pretensão. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007